Tribunal: TJSP
Processo: 2169048-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Falecimento de sócio – Herdeiros que pretendem o recebimento de "pro labore" e a nomeação de administrador provisório – Pleitos indeferidos pela decisão recorrida – Confirmação – Herdeiros que não são sócios e que têm direito, tão somente, aos haveres do sócio falecido – Ausente justificativa para nomeação de administrador provisório – Decisão mantida -

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Falecimento de sócio – Herdeiros que pretendem o recebimento de "pro labore" e a nomeação de administrador provisório – Pleitos indeferidos pela decisão recorrida – Confirmação – Herdeiros que não são sócios e que têm direito, tão somente, aos haveres do sócio falecido – Ausente justificativa para nomeação de administrador provisório – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169048-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO AUGUSTO FREITAS OLIVEIRA FILIPPINI, KAREN CRISTINA
FREITAS OLIVEIRA FILIPPINI e CARMEM LUCIA FREITAS OLIVEIRA FILIPPINI,
são agravados AHEAD SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO E INFRAESTRUTURA
DE CONTACT CENTER LTDA, CONEXAO SERVICOS DE TELEATENDIMENTO E
INFRAESTRUTURA DE CONTACT CENTER LTD, DORIVAL ZANINI TAIAR e
RICARDO BRAMBILA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169048-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2169048-25.2020.8.26.0000
Agravantes: Eduardo Augusto Freitas Oliveira Filippini, Karen Cristina Freitas
Oliveira Filippini e Carmem Lucia Freitas Oliveira Filippini
Agravados: Ahead Serviços de Teleatendimento e Infraestrutura de Contact Center
Ltda, Conexao Servicos de Teleatendimento e Infraestrutura de Contact Center Ltd,
Dorival Zanini Taiar e Ricardo Brambila
Comarca: São Paulo
n. na origem: 1016903-89.2020.8.26.0100
Voto no 16.514 - DIG
EMENTA
Ação de apuração de haveres Falecimento de sócio Herdeiros
que pretendem o recebimento de “pro labore” e a nomeação de
administrador provisório
Pleitos indeferidos pela decisão
recorrida Confirmação Herdeiros que não são sócios e que têm
direito, tão somente, aos haveres do sócio falecido Ausente
justificativa para nomeação de administrador provisório Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da
2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do
Foro Central (Comarca da Capital), que, em sede de
ação de apuração de haveres, indeferiu tutela de
urgência requerida em reconvenção, na qual foi
formulado
pedido
de
dissolução
parcial
das
sociedades Ahead Serviços de Teleatendimento e
Infraestrutura de Contact Center Ltda e Conexão
Serviços de Teleatendimento e Infraestrutura de
Contact Center Ltda (fls. 665/667 dos autos de
origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169048-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Os agravantes noticiam, de início, que, em
razão do falecimento do sócio Gino Filippini Neto,
ocorrido em 6 de julho de 2019, os agravados
ajuizaram ação de apuração de haveres. Anunciando
serem herdeiros do sócio falecido, argumentam, a
seguir, estarem presentes os requisitos previstos
no
artigo
300
do
CPC
de
2015.
Frisam não concordarem com as alterações operadas nos
contratos sociais, especialmente, quanto à exclusão
do nome do sócio falecido e à destinação das quotas
sócias à tesouraria, motivo pelo qual pretendem, na
reconvenção, sejam declaradas nulas e determinadas
as devidas retificações perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo (JUCESP). Destacam terem
direito ao recebimento de lucros até a dissolução
parcial das duas sociedades, razão pela qual, em
seu entender, deve ser nomeado um “administrador
judicial para a apuração e recebimento dos pró-
labores mensais” (fls. 07). Argumentam, ademais,
que a probabilidade do direito e o perigo da demora
residem no fato de serem herdeiros legítimos do
sócio falecido, bem como do disposto nos contratos
sociais, que preveem o pagamento de haveres e de
pró-labores mensais “até a data de decretação da
dissolução
parcial”
(sic.
07).
Finalizam,
requerendo
a
reforma
da
decisão
recorrida,
inclusive com o deferimento de antecipação de
tutela recursal, para que seja deferida a tutela de
urgência, com a nomeação de um administrador
judicial, para apuração e recebimento dos pró-
labores mensais devidos a eles próprios até a data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169048-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da decretação da dissolução parcial das sociedades
empresárias, bem como para que seja expedido ofício
à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP),
para determinar que “seja anotada a retificação dos
contratos sociais das sociedades empresárias quanto
à exclusão do sócio falecido do quadro social e
destinação das cotas à tesouraria, bem como vedá-la
de proceder a quaisquer registros nos contratos
sociais
das
empresas
sem
antes
deferido
judicialmente” (fls. 01/11).
Foi indeferida a antecipação de tutela
recursal (fls. 236/239).
Em contraminuta, os agravados requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 245/255).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
243).
É o relatório.
A decisão recorrida, repete-se, em sede de
ação de apuração de haveres, indeferiu pedido de
tutela de urgência requerida em reconvenção, em que
foi formulado pedido de dissolução parcial das
sociedades Ahead Serviços de Teleatendimento e
Infraestrutura de Contact Center Ltda e Conexão
Serviços de Teleatendimento e Infraestrutura de
Contact Center Ltda.
Irresignados,
os
agravantes,
noticiando
serem herdeiros de Gino Filippini Neto, sócio
falecido, pretendem reforma para que, em suma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169048-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recebam “pro labore” e para que seja nomeado um
administrador provisório para as sociedades.
O recurso, contudo, não comporta provimento. Destaca-se, de início, que a decisão
recorrida, diante do disposto nos dois contratos
sociais (Cláusula 12
fls. 57 e 67 dos autos de
origem), não ostenta irregularidade.
Com efeito, o pleito formulado colide com o
disposto no artigo 605, inciso I do diploma
processual vigente, operado o rompimento do vínculo
societário
com
o
falecimento
do
sócio
Gino
Filippini Neto, do que decorre não integrarem seus
herdeiros o quadro de sócios, o que não se
compatibiliza com o recebimento de “pro labore” e a
participação nos lucros auferidos.
Na espécie, diante do falecimento de um dos
sócios, cabe, tão somente, por meio da presente
ação, ser avaliado o valor correspondentes aos
haveres
do
falecido
na
sociedade
empresária,
procedida a liquidação de suas quotas sociais e
vertido o “quantum” apurado ao espólio.
Por outro lado, ausente a notícia de
prática, pelos dois sócios remanescentes, titulares
de dois terços das quotas sociais e que exercem a
administração das duas sociedades (fls. 79, 81, 87
e 91), de falta grave, de dissipação patrimonial ou
de qualquer outro fato apto a ensejar uma
interferência judicial na gestão da sociedade, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169048-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
se vislumbra justificativa, também, para a nomeação
de um Administrador Judicial.
Esta Câmara Reservada, desde muito, tem
reiterado
repetidamente
que
uma
intervenção
judicial só pode ser imposta quando identificada
grave violação a deveres fiduciários, indicado um
perigo efetivo à própria sobrevivência da empresa
enfocada (TJSP, AI 0138762.2013.8.26.0000, rel.
Des.
Ênio
Zuliani,
j.
29.8.2013).
A
parte
recorrente, no entanto, deixado de lado o fato de
não ser mais mantido vínculo societário, aduz
argumentos genéricos e que não se enquadram na
excepcionalidade exigida, nada recomendando seja
adotada a drástica medida preconizada.
Diante das circunstâncias concretas, os
requisitos previstos nos artigos 300 do CPC de
2015, em especial, a probabilidade do direito, não
estão presentes, justificando-se o indeferimento da
tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.
Por estes motivos, nenhum reparo merece a
decisão recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator